Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. PRETENSÃO FORMULADA PELO GENITOR. CONTROVÉRSIA. PERCENTUAL DA VERBA ALIMENTAR. ALIMENTANDAS. FILHAS MENORES IMPÚBERES. NECESSIDADES PRESUMIDAS. ALIMENTANTE. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGADO ALIMENTAR. TRABALHO SOB VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PROVIDO DE OUTRAS FONTES DE RENDA. APREENSÃO SEGUNDO OS DOCUMENTOS COLACIONADOS. VERBA ALIMENTAR. AFERIÇÃO PONDERADA DAS NECESSIDADES DAS DESTINATÁRIAS DA PRESTAÇÃO E DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO OBRIGADO. MODULAÇÃO. VARIÁVEIS. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE, ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO DA VERBA. BALANCEAMENTO NECESSÁRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL. INCIDÊNCIA. DOZE PRESTAÇÕES ALIMENTÍCIAS. TRADUÇÃO DO VALOR DA CAUSA (CPC, ART. 292, III). PARÂMETROS LEGAIS (CPC, ART. 85, § 2o). OBSERVÂNCIA. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA E ANTERIOR AO APELO. AFERIÇÃO POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. ALIMENTANDAS. PEDIDO. CONDENAÇÃO DO GENITOR COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. QUALIFICAÇÃO (CPC, ART. 80, II). ELEMENTO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA. MULTA APLICADA. APELO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é admitida quando destinados a demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior da documentação não se fez possível por não ser conhecida, acessível ou previamente disponibilizada, contanto que devidamente justificado o motivo, o que legitima que, sendo a aferição dos documentos externalizados após a prolação da sentença possibilitada por mera consulta processual, sejam conhecidos e valorados em ponderação com os demais elementos probatórios subsistentes nos autos, como forma de preservação do devido processo legal e dos institutos que o integram, mormente porque oportunizado o contraditório à parte adversa.
2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades das alimentandas e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades das beneficiárias da verba, como forma a ser aferida a capacidade do obrigado, de conformidade com que é possível de fomentar às destinatárias da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
3. As necessidades de crianças em idade escolar são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença das filhas sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhes devem ser fomentados pelo genitor.
4. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por, em que pese laborar sob vínculo empregatício, dispor de movimentações financeiras incompatíveis com o auferido, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais das filhas devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades das destinatárias da verba, ponderadas a proporcionalidade e a razoabilidade da prestação, comportando a obrigação alimentícia originalmente arbitrada acertamento se dissente de aludidas premissas.
5. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro superior à capacidade aferível do alimentante, revelando-se impossível de ser por ele suportada, deve ser minorada para importe apto a ensejar que concorra de forma efetiva para o custeio das necessidades materiais das destinatárias da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado por seus genitores, porquanto a verba deve ser modulada em compasso com as necessidades das alimentandas e a capacidade contributiva do alimentante, além de ponderada em compasso com a razoabilidade e a proporcionalidade.
6. Cuidando-se de ação de alimentos, o valor da causa necessariamente deve refletir a soma de 12 (doze) prestações alimentícias, consoante enuncia o legislador processual (CPC, art. 292, III), resultando disso que a fixação dos honorários sucumbenciais com parâmetro nesse somatório se divisa imperativa, sobretudo porque mensurados em observância aos critérios objetivos estabelecidos pelo regramento legal (CPC, art. 85, § 2o).
7. Qualifica-se como litigante de má-fé a parte que, agindo de forma temerária, distorce a realidade para se beneficiar, denunciando os propósitos volitivos de alterar a verdade dos fatos com o escopo de alcançar seu desiderato mediante a indução do judiciário a erro e de turvar o regular e legítimo curso procedimental (CPC, arts. 80, II, e 81).
8. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.